Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-11.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000581-11.2021.8.05.0006 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO JULGAMENTO. CONTRATO INEXISTENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante em ação que discute a validade de contratação de empréstimo bancário. 2. O magistrado primevo proferiu sentença de mérito com erro de premissa fática, vez que fundamentada em contrato inexistente nos autos, além de não ter sido apresentada contestação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, decorrente de julgamento antecipado com erro de premissa fática, baseado em documentos não constantes nos autos. III. Razões de decidir 4. A sentença foi proferida com erro de premissa fática, fundamentada em documentos não juntados aos autos, desconsiderando ausência de contestação. 5. Verificada a existência de prejuízo à Apelante, justifica-se a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A sentença deve ser anulada quando proferida com base em documentos inexistentes nos autos. 2. A ausência de contestação e o julgamento antecipado sem produção de prova configuram cerceamento de defesa e justificam o retorno dos autos à origem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355 e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1968508/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJBA, EDcl na Apelação Cível nº 8011790-17.2019.8.05.0080, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000581-11.2021.8.05.0006, figurando como Apelante MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA e como Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA